Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA. DÉBITO SOLIDÁRIO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos para determinar “(...) Que o DETRAN/DF promova a alteração da propriedade do veículo FIAT/FIORINO FLEX, ano 2007, placa JHD-0564 para o nome do senhor PERISVALDO JOSE LOPES – CPF no 806.007.191-20. Que o DETRAN/DF e o DER/DF procedam com as respectivas transferências de eventuais pontuações negativas referentes às infrações impostas genericamente ao proprietário do veículo FIAT/FIORINO FLEX, ano 2007, placa JHD-0564, registradas com data de cometimento igual ou posterior a 25/05/2011, retirando-as do prontuário da parte autora e as atribuindo à parte ré PERISVALDO JOSE LOPES – CPF no 806.007.191-20. Que a parte ré PERISVALDO JOSE LOPES – CPF no 806.007.191-20 - é responsável pelas dívidas referentes ao IPVA, ao seguro DPVAT, aos licenciamentos e as multas relacionadas ao automóvel FIAT/FIORINO FLEX, ano 2007, placa JHD-0564, desde a data em que o adquiriu (25/05/2011). Que a parte autora não é responsável pelas dívidas referentes ao IPVA, ao seguro DPVAT, aos licenciamentos e as multas relacionadas ao automóvel FIAT/FIORINO FLEX, ano 2007, placa JHD-0564 desde a data, aqui considerada, da comunicação da venda ao DETRAN/DF (31/03/2020), porém, é devedora solidária dessas dívidas constituídas até a referida comunicação da alienação.” Alega a recorrente que a alienação do veículo se dá com a tradição, razão pela qual o registro da venda não constitui elemento essencial do negócio jurídico. Aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que inexiste responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 25473332). Deferida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 25473338).
3. O registro de veículo e da comunicação de sua venda é incumbência do órgão executivo de trânsito, nos termos dos art. 120 e art. 123, do CTN, também estando inseridas em suas atribuições a transferência de responsabilidade por infrações e débitos não tributários. Por sua vez, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores é de competência do Distrito Federal, nos termos do art. 155, III, da CF, o que demonstra a legitimidade das partes na discussão em relação à titularidade dos débitos. Neste sentido: Acórdão 1390108, 07047808620188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1387905, 07196882320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos ProAfR no REsp 1881788/SP, definiu o Tema Repetitivo 1.188, segundo o qual “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
5. Conforme o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento. Desta forma, havendo lei distrital específica que prevê a solidariedade, necessária se faz a manutenção da sentença.
6. Ressalte-se que o art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a venda, o que justifica a solidariedade perante os órgãos públicos e não se confunde com a responsabilidade pelo débito em razão da tradição, devendo os dispositivos legais ser interpretados de forma conjunta.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.